Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005237-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ADEMIR DALA VECHIA - CPF: 348.392.759-04 (AGRAVADO), JORGE JOSE NOGA JUNIOR - CPF: 958.717.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA ON LINE – SISTEMA BACENJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“[...] É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.[...]”(AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Banco de Lage Landen Brasil S/A
, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, da ação de busca e apreensão, movida em desfavor de
Ademir Dala Vechia
, que indeferiu o pedido de penhora
on line
.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que ao contrário do que afirmou o juízo
a quo
, para o deferimento do bloqueio
BacenJud
não se mostra necessário o exaurimento dos meios para localização de bens do agravado, haja vista a expressa previsão legal de que o dinheiro, em espécie ou depósito, ocupa a opção prioritária na ordem legal de penhora.

Aduz que o entendimento firmado vai diverge do prioritário sobre a questão e que não há que se falar em ato irregular ou indevido ao agravado, porque terá assegurado o seu direito de se insurgir nos autos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 36353499).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 47127457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora via BacenJud, sob o fundamento de que somente se faria possível depois da demonstração do exaurimento dos meios para localização de bens do ora agravado.

O recurso comporta provimento
.

No caso, trata-se de ação de busca e apreensão, a qual foi julgada procedente para o fim de consolidar a propriedade e a posse do bem ao autor/agravante e declarar rescindido o contrato entabulado (Id. 35927998).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
determinou a citação/intimação do devedor para pagamento do débito (Id. 35927998), que mesmo devidamente intimado não efetuou o depósito do valor exigido. Assim, o exequente pugnou pela penhora
on line
de ativos financeiros através do sistema BacenJud (Id. 35945450), o que foi indeferido (Id. 35945450), dando ensejo ao presente agravo de instrumento.

Com efeito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de valores via sistema BacenJud, independentemente da comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis do executado, porquanto se trata de instrumento colocado à disposição dos credores para agilizar e simplificar as busca de bens aptos à satisfação de seus créditos, visando, portanto, a efetividade da prestação jurisdicional.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017
. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.” (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÂO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SEM OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência da Corte orienta que a constrição de ativos financeiros obedece a gradação legal, sem necessidade de esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis e sem ferimento ao princípio da menor onerosidade da execução
. 2. O art. 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos, o que, segundo o acórdão recorrido, não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1305955/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA bacenjud, infojud e RENAJUD - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO CONSOLIDADA PELO stj – decisão singular reformada – recurso provido. Deve ser deferida a pretensão do credor fiduciário, pois tem ele o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. Considerando que se tratam de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.”
(N.U 1002794-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – RECURSO PROVIDO.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados"
(AgInt no REsp 1.619.080/RJ).” (N.U 1003978-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Dessa forma, visando privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para deferir o pleito de penhora
on line
formulado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020